Tribunal: TJDFT
Processo: 0704082-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR. OCUPAÇÃO. MERA DETENÇÃO. VALOR DA CAUSA. DOZE VEZES O VALOR DA TAXA DE OCUPAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 98 CPC. CONDENAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Considerando que, no entendimento do réu não há o exercício de posse de área pública pela recorrente, mas tão somente detenção, não pode, com base nesse instituto jurídico, pretender o Ente Público que o valor da causa seja equivalente à importância paga pela autora aos ex-ocupantes. Se a mera detenção supostamente não gera direitos em favor da requerente, não poderá render contra si, a título de valor da causa, mais do que o equivalente a 12 (doze) meses de taxa de ocupação, de sorte a evitar o enriquecimento ilícito da ocupante.
2. Concedidos os benefícios da Justiça Gratuita na instância a quo, sem que tenha havido revogação destes, impõe-se a incidência do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, em caso de improcedência dos pedidos autorais, cujo teor alicerça a possibilidade de se exigir os ônus sucumbenciais somente quando comprovada a modificação do estado de hipossuficiência do beneficiário.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.